Tribunal: TJDFT
Processo: 0710124-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE. REJEIÇÃO. CANDIDATO INSCRITO COMO PESSOA COM DEFICIÊNCIA.

1.O executor do concurso é parte legítima para figurar no polo passivo do mandamus, porquanto se trata da pessoa jurídica contratada para realizar as fases do certame, sendo a responsável pela a eliminação da candidata.

2. A atuação da Administração Pública deve ser a medida da lei, por obediência ao comando constitucional da legalidade e moralidade (art. 37, caput, da Constituição Federal). Logo, se a lei indica de forma específica as hipóteses e situações em que se enquadram as pessoas com deficiência, não cabe ao administrador público extrapolar o alcance da norma para contemplar situações não previstas na legislação.

3. Igualmente, se não é permitido ao administrador fazer uma interpretação extensiva da norma para contemplar situações não alcançadas, muito menos o Poder Judiciário deve imiscuir-se nas decisões da Administração Pública quando ausente manifesta ilegalidade, sob pena de malferir o postulado do Estado Democrático de Direito da separação dos Poderes (art. 2o da Constituição Federal).

4. Ainda que a impetrante tenha apresentado laudo, exame e relatório médico para demonstrar a deficiência auditiva alegada na inicial, compreende-se que as patologias de que é portadora não implicam, de forma indene de dúvidas, a ocorrência de deficiência auditiva nos termos da legislação de regência.

5. Diante de possível confronto de avaliações (laudo médico particular e da banca examinadora) acerca da condição clínica, tudo estaria a indicar a necessidade de dilação probatória para solucionar a questão, o que é incabível na via estreita do mandado de segurança.

6. Denegou-se a segurança.